Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729467-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL IMPETRADO: SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O BS Tecnologia e Serviços Ltda. - em recuperação judicial impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal praticado pelo Secretário-Geral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que anulou a adjudicação da impetrante como vencedora de um certame licitatório de sua titularidade, cancelando a homologação do resultado do Pregão Eletrônico no 011/2023, inclusive no âmbito do Sistema Comprasnet. Alega que, após restar vencedora do certame licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, com homologação do resultado e adjudicação, justamente no momento de assinatura do contrato e processamento da nota de empenho, o Setor de Orçamento do TJDFT acabou fazendo um apontamento com relação à apresentação da Certidão Negativa de Débito (“CND”) Previdenciária, solicitando-a para conferência. Narra que, após alguns dias, sobreveio a decisão de anulação do resultado do Pregão Eletrônico no 011/2023, proferida pelo Secretário-Geral do TJDFT e configurando-se como o ato coator ora impugnado, determinando a anulação do resultado do certame em razão das pendências existentes na CND Previdenciária da parte, as quais impossibilitariam a contratação da empresa. Sustenta que está processando o cálculo do débito existente, com vistas a realizar a transação tributária cabível, bem como o parcelamento do débito remanescente, caso exista. Prossegue afirmando que, mesmo havendo disposição legal contrária à dispensa da CND Previdenciária, entende-se que no caso em tela deve ser observado o princípio da preservação das empresas em Recuperação Judicial, sendo pontualmente flexibilizada esta exigência diante das circunstâncias do caso, em especial pelo fato de a regularização da situação fiscal da empresa estar em vias de ocorrer, e apenas não ter sido realizada pela morosidade do procedimento. Aduz ser necessária a anulação do resultado do Pregão Eletrônico no 011/2023, no qual foi vencedora, entendendo-se que referida prática violou um direito líquido e certo da parte, a celebração do contrato já estava nos momentos finais de ocorrer, inclusive com a contratação de vinte e um (21) colaboradores para executar o contrato, devendo ser flexibilizada a apresentação das certidões negativas fiscais das empresas em recuperação judicial que licitem com o Poder Público, desde que os demais aspectos de viabilidade econômica sejam adequadamente comprovados, sendo, inclusive, possível o uso de cláusula resolutiva. Requer a concessão de liminar para que seja suspensa a continuidade da Licitação no 011/2023, bem como da determinação do ato que anulou o resultado do certame e a desclassificação, determinando que a homologação do resultado seja mantida, com fixação de multa em caso de descumprimento. Postula que, ao final, a segurança seja concedida para que haja a homologação do resultado e a assinatura do contrato relativo à referida licitação, sendo reconhecida a impetrante como vencedora do certame. Em petição de ID no 52527130, a empresa impetrante informa que obteve a certidão “Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União”, emitida em seu nome. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é possível antever o sustentado risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final do processamento do presente mandado de segurança, uma vez que, tendo sido a impetrante desclassificado da licitação, existe a possibilidade de outra empresa participante assinar o contrato. No entanto, os argumentos deduzidos na petição inicial não ostentam relevância necessária para o deferimento da liminar. Com efeito, trata-se do Pregão Eletrônico no 011/2023, destinado à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de operação, fornecimento de insumos e gerenciamento de contact center receptivo e ativo, nas dependências do TJDFT, nos termos do Edital (2988163). Da análise dos autos, observa-se que a empresa impetrante foi desclassificada da referida licitação em razão de não ter comprovado, no devido momento, a inexistência de débitos em relação à seguridade social, conforme exigido pelo edital do Pregão Eletrônico no 011/2023, em seu subitem 12.2.2, que estabeleceu sobre a regularidade fiscal e trabalhista, conforme se observa despacho de ID no 49234286. Desse modo, impõe-se reconhecer que a impetrante não demonstrou ter cumprido a exigência contida no item 12.2.2 do edital em tela, como indicado no ato que a desclassificou do certame. Ademais, não se vislumbra qualquer violação aos preceitos dos arts. 40 e 44, ambos da Lei n.o 8.666/93. Ademais, é possível verificar que os critérios fixados no edital ora objeto de questionamento são de caráter objetivo e o julgamento das propostas foi realizado nos estritos limites do previsto na lei do certame, que, por sua vez, não parece violar qualquer preceito da legislação de regência. Cabe mencionar que, em petição de ID no 52527130, a impetrante informou a existência de fato novo, qual seja, a obtenção da “Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União”, emitida em seu nome, sendo este o principal ponto controvertido da demanda. De igual modo, não assiste razão à empresa impetrante, uma vez que a sua regularização fiscal ocorreu em momento posterior ao ato administrativo impugnado, sendo que a legalidade deste deve ser analisada ao tempo de sua prolação e, na época, conforme acima exposto, a empresa impetrante não tinha a certidão negativa de débito previdenciária exigida pelo certame. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhes a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator